Tribunal: STF
Processo: AP 1692
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de MICHAEL VIEIRA DE FREITAS  em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal .
Após a apresentação de alegações finais pelas partes, os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor em 21/5/2025 (eDoc. 181).
Em 14/1/2026, a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT informou os descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, consistentes em fim de bateria, ocorridos em 2/1/2026 e  6/1/2026 (eDocs. 258).
Em 27/1/2026, a defesa de MICHAEL VIEIRA DE FREITAS apresentou justificativa para os descumprimentos informados pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT, argumentando, em síntese que “as violações noticiadas, inclusive o fim de bateria se deram em razão do exercício de atividade laboral por parte do monitorado conforme Folha de frequência ao trabalho anexa”(eDoc.267).
Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.268).

É o breve relato. DECIDO.

Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que as condutas foram devidamente justificadas.
Da análise dos documentos juntados, bem como das justificativas apresentadas, considero procedentes as alegações apresentadas,  uma vez que os descumprimentos ocorreram em razão dos deslocamentos do réu para o trabalho, situado na SEARA ALIMENTOS LTDA, localizada as margens da Rodovia MT 358, KM 177, fora dos limites da zona urbana de Tangará da Serra (eDoc.206).
Além disso, a defesa salientou que o requerente já não integra o quadro de funcionários da referida empresa, e que os descumprimentos ocorreram de forma isolada.
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Ressalto, ainda, que cabe ao réu adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT, para acompanhamento das medidas.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente